Tribunal: TJES
Processo: 0024227-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024227-22.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA e outros

APELADO: FOUR X CONSULTORIA ME e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão ou contradição e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a ambos recursos.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024227-22.2019.8.08.0024

EMBARGANTE/ EMBARGADO: FOUR X CONSULTORIA ME.

EMBARGANTE/EMBARGADO: ALPHA-MAR INVESTIMENTOS LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FOUR X CONSULTORIA ME.

Conforme relatado, em suas razões recursais (id. 5545051), a Embargante FOUR X CONSULTORIA ME. argumenta que a decisão colegiada padece do vício da omissão e contradição, uma vez que não esclarece o motivo pelo qual concluiu que a Segunda Etapa do contrato não deve ser contabilizada, muito embora tenha considerado que o serviço foi prestado pela Embargante de modo insatisfatório. Afirma que não há nos autos comprovação de que a segunda etapa foi realizada de modo insatisfatório. Defende, ademais, que não foram apresentados os parâmetros utilizados para concluir que os serviços efetivados em cada etapa possuem a mesma duração, importância ou dispêndio de trabalho.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Destaco que na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

E, especificamente em relação à
contradição
, na lição do Superior Tribunal de Justiça: “(...)
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. (...)”
(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

Pois bem. Apesar da argumentação trazida pela
FOUR X CONSULTORIA ME.
, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, concluo que inexistem as omissões e contradições alegadas.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id. 5219589):

“[...] Assim concluo em virtude de considerar, após exame dos documentos que instruem a ação, que a empresa Requerida logrou êxito em comprovar que, de fato, o serviço de consultoria em gestão corporativa e universidade corporativa digital contratado junto à empresa Autora não foi prestado dentro dos termos previstos no contrato, a justificar a sua rescisão.

Os documentos acostados junto à contestação evidenciam a falha na prestação dos serviços contratados, os quais foram prestados de modo insatisfatório.

Do que se infere da documentação acostada, verifica-se que diversas páginas do documento apresentado pela empresa requerente/ contratada estavam em branco, outras apenas fazem citação de texto previamente enviado pela Requerida como base para a elaboração do conteúdo a ser produzido.

Verifica-se, outrossim, que quando instada a corrigir as falhas evidenciadas pela empresa contratante/ requerida, constata-se que a empresa contratada não logrou êxito em fazê-lo, acrescentando apenas imagens ao conteúdo realizado.

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença quando reconhece o justo motivo que deu causa à parte requerida/ contratante em rescindir o contrato e, portanto, receber o valor referente à multa contratual por rescisão motivada do contrato.
(...)

Assim, concluo que não se está diante de inadimplemento contratual total, haja vista que a primeira etapa foi efetivada pela contratada, sendo incontroverso que parte do material foi entregue a empresa contratante, muito embora sem atender as expectativas da parte contratante, a autorizar a sua rescisão motivada, tal como dantes reconhecido. (...)”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da Embargante FOUR X CONSULTORIA ME., em verdade, é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso por ele interposto.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA

Conforme apresentado, a embargante ALPHA-MAR INVESTIMENTOS LTDA., em suas razões (id. 5615651), afirma que a decisão padece de vício da
omissão
, haja vista que não apresenta o motivo pelo qual considerou a primeira etapa como efetivamente entregue.

E, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso, apresentando as razões que levaram a convicção formada, no sentido de que não se está diante de inexecução total do contrato, haja vista que a primeira etapa, muito embora prestada de modo insatisfatório, foi entregue. Vejamos trecho do acórdão embargado:

“[...] Assim concluo em virtude de considerar, após exame dos documentos que instruem a ação, que a empresa Requerida logrou êxito em comprovar que, de fato, o serviço de consultoria em gestão corporativa e universidade corporativa digital contratado junto à empresa Autora não foi prestado dentro dos termos previstos no contrato, a justificar a sua rescisão.

Os documentos acostados junto à contestação evidenciam a falha na prestação dos serviços contratados, os quais foram prestados de modo insatisfatório.

Do que se infere da documentação acostada, verifica-se que diversas páginas do documento apresentado pela empresa requerente/ contratada estavam em branco, outras apenas fazem citação de texto previamente enviado pela Requerida como base para a elaboração do conteúdo a ser produzido.

Verifica-se, outrossim, que quando instada a corrigir as falhas evidenciadas pela empresa contratante/ requerida, constata-se que a empresa contratada não logrou êxito em fazê-lo, acrescentando apenas imagens ao conteúdo realizado.

[...] E, conforme apurado, o contrato possuía 04 (quatro) etapas, a saber: estruturação, disseminação, imersão e potencialização, valendo ressaltar que apenas a primeira delas foi efetivamente entregue pela empresa contratada, a despeito de aquém das expectativas do contrato, fato que levou inclusive a rescisão contratual.

Assim, concluo que não se está diante de inadimplemento contratual total, haja vista que a primeira etapa foi efetivada pela contratada, sendo incontroverso que parte do material foi entregue a empresa contratante, muito embora sem atender as expectativas da parte contratante, a autorizar a sua rescisão motivada, tal como dantes reconhecido.”

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Relembro que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Assim, não merecem ser acolhidas as alegações apresentadas pela embargante ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos de embargos de declaração opostos por ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA e FOUR X CONSULTORIA ME e a eles NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 29.08.23.